Tribunal: TCU
Processo: 008.387/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor da Sra. Dinacy Nunes Barreto, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, dos recursos aplicados no âmbito de concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Dinacy Nunes Barreto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Dinacy Nunes Barreto, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos , nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 202, § 6o, e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/11/2013 2.941,25 26/11/2013 0,75 2/12/2013 4.010,80 2/12/2013 1.002,70 2/12/2013 0,44 7/1/2014 4.010,80 7/1/2014 0,84 4/2/2014 4.086,20 4/2/2014 0,10 6/3/2014 4.086,20 6/3/2014 0,10 2/4/2014 4.086,20 2/4/2014 0,75 2/5/2014 4.086,20 2/5/2014 0,10 2/6/2014 4.086,20 2/6/2014 0,10 3/7/2014 4.086,20 3/7/2014 0,10 4/8/2014 4.086,20 4/8/2014 0,10 1/9/2014 4.086,20 1/9/2014 2.043,10 2/10/2014 4.086,20 2/10/2014 0,10 3/11/2014 4.086,20 3/11/2014 0,10 1/12/2014 2.043,10 1/12/2014 4.086,20 1/12/2014 0,13 5/1/2015 4.086,20 5/1/2015 0,02 2/2/2015 4.340,77 2/2/2015 0,55 2/3/2015 4.340,77 2/3/2015 0,55 2/4/2015 4.340,77 2/4/2015 0,55 4/5/2015 4.340,77 4/5/2015 0,18 2/6/2015 4.340,77 2/6/2015 0,18 1/7/2015 4.340,77 1/7/2015 0,18 3/8/2015 4.340,77 3/8/2015 0,18 1/9/2015 4.340,77 1/9/2015 0,18 1/10/2015 4.340,77 1/10/2015 2.170,38 1/10/2015 0,80 3/11/2015 4.340,77 3/11/2015 0,18 1/12/2015 2.170,39 1/12/2015 4.340,77 1/12/2015 0,42 4/1/2016 4.340,77 4/1/2016 0,18 1/2/2016 4.830,40 1/2/2016 0,76 1/3/2016 4.830,40 1/3/2016 0,76 1/4/2016 4.830,40 1/4/2016 0,76 2/5/2016 4.830,40 2/5/2016 0,76 1/6/2016 4.830,40 1/6/2016 0,76 1/7/2016 4.830,40 1/7/2016 0,76 1/8/2016 4.830,40 1/8/2016 0,76 1/9/2016 4.830,40 1/9/2016 2.415,20 1/9/2016 0,56 3/10/2016 4.830,40 3/10/2016 0,76 1/11/2016 4.830,40 1/11/2016 0,76 1/12/2016 2.415,20 1/12/2016 4.830,40 1/12/2016 0,72 2/1/2017 4.830,40 2/1/2017 0,76 1/2/2017 5.148,24 1/2/2017 0,59 1/3/2017 5.148,24 1/3/2017 0,59 3/4/2017 5.148,24 3/4/2017 0,59 2/5/2017 5.148,24 2/5/2017 0,59 1/6/2017 5.148,24 1/6/2017 0,59 3/7/2017 5.148,24 3/7/2017 0,59 1/8/2017 5.148,24 1/8/2017 0,59 1/9/2017 5.148,24 1/9/2017 2.574,12 1/9/2017 0,47 3/10/2017 5.148,24 3/10/2017 0,59 1/11/2017 5.148,24 1/11/2017 0,59 1/12/2017 2.574,12 1/12/2017 5.148,24 1/12/2017 0,56 2/1/2018 5.148,24 2/1/2018 0,59 1/2/2018 5.254,80 1/2/2018 0,02 1/3/2018 5.254,80 1/3/2018 0,02 2/4/2018 5.254,80 2/4/2018 0,02 2/5/2018 5.254,80 2/5/2018 0,02 1/6/2018 5.254,80 1/6/2018 0,02 3/7/2018 5.254,80 3/7/2018 0,02 19/4/2006 300,00 19/4/2006 300,00 4/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 11/7/2006 350,00 3/8/2006 350,00 8/9/2006 350,00 10/11/2006 350,00 10/11/2006 350,00 11/12/2006 350,00 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 17/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 10/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 27/12/2007 380,00 30/1/2008 380,00 10/3/2008 380,00 27/3/2008 415,00 30/4/2008 415,00 28/5/2008 415,00 10/7/2008 415,00 29/7/2008 415,00 27/8/2008 415,00 26/9/2008 415,00 29/10/2008 415,00 2/12/2008 415,00 29/12/2008 415,00 2/2/2009 415,00 25/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 16/11/2009 465,00 16/11/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 27/10/2010 510,00 26/11/2010 510,00 29/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 6/4/2011 545,00 27/4/2011 545,00 27/5/2011 545,00 28/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 28/9/2011 545,00 27/10/2011 545,00 28/11/2011 545,00 3/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 20/6/2012 622,00 27/6/2012 622,00 7/8/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 2/1/2013 622,00 29/1/2013 678,00 26/2/2013 678,00 2/4/2013 678,00 29/4/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 22/8/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 724,00 22/8/2014 1.448,00 15/9/2014 724,00 15/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 724,00 30/12/2014 724,00 23/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 30/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 14/8/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 20/1/2016 788,00 12/2/2016 880,00 4/5/2016 880,00 4/5/2016 880,00 30/5/2016 880,00 19/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 9/11/2016 880,00 9/11/2016 880,00 12/12/2016 880,00 29/12/2016 880,00 1/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 29/3/2017 937,00 29/5/2017 937,00 29/5/2017 937,00 5/7/2017 937,00 28/7/2017 937,00 20/11/2017 937,00 20/11/2017 937,00 18/12/2017 937,00 16/1/2018 937,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 16/5/2018 954,00 21/12/2005 14.579,73 21/12/2005 300,00 21/12/2005 3.961,75 21/12/2005 1,14 21/12/2005 0,52 21/12/2005 0,52 20/3/2006 300,00 20/3/2006 300,00 20/3/2006 1,14 20/3/2006 1,14 20/3/2006 1,14 20/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 5/4/2006 1,14 2/5/2006 350,00 2/5/2006 1,33 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 3/8/2006 350,00 3/8/2006 1,33 1/9/2006 350,00 1/9/2006 1,33 2/10/2006 350,00 2/10/2006 1,33 10/11/2006 350,00 10/11/2006 1,33 11/12/2006 350,00 11/12/2006 1,33 11/12/2006 0,52 3/1/2007 350,00 3/1/2007 1,33 1/2/2007 350,00 1/2/2007 1,33 1/3/2007 350,00 1/3/2007 1,33 2/5/2007 350,00 2/5/2007 380,00 2/5/2007 1,33 2/5/2007 1,44 1/6/2007 380,00 1/6/2007 1,44 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,44 1/8/2007 380,00 1/8/2007 1,44 4/9/2007 380,00 4/9/2007 1,44 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,44 1/11/2007 380,00 1/11/2007 1,44 3/12/2007 380,00 3/12/2007 1,44 3/12/2007 0,52 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 28/1/2008 380,00 25/2/2008 380,00 25/3/2008 415,00 24/4/2008 415,00 6/8/2008 415,00 6/8/2008 415,00 25/8/2008 415,00 25/9/2008 415,00 27/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 28/11/2008 0,52 23/12/2008 415,00 26/1/2009 415,00 19/2/2009 465,00 19/2/2009 415,00 31/3/2009 465,00 27/4/2009 465,00 2/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 16/11/2009 465,00 16/11/2009 465,00 12/2/2010 465,00 12/2/2010 510,00 22/2/2010 510,00 25/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 10/6/2010 465,00 10/6/2010 480,35 10/6/2010 465,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 27/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 25/11/2010 510,00 25/11/2010 0,52 9/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 26/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 28/3/2011 545,00 26/4/2011 545,00 26/5/2011 545,00 6/7/2011 545,00 29/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 4/1/2012 545,00 4/1/2012 545,00 4/1/2012 0,52 30/1/2012 622,00 23/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 25/5/2012 622,00 27/6/2012 622,00 25/7/2012 622,00 3/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,52 2/1/2013 622,00 25/1/2013 678,00 26/2/2013 678,00 25/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 19/7/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 724,00 22/8/2014 1.448,00 15/9/2014 724,00 20/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 0,52 30/12/2014 724,00 23/2/2015 788,00 23/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 28/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 14/8/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 24/9/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 0,52 20/1/2016 788,00 26/1/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 30/5/2016 880,00 29/3/2017 937,00 29/3/2017 937,00 29/3/2017 937,00 31/7/2017 937,00 31/7/2017 937,00 31/7/2017 937,00 20/11/2017 937,00 20/11/2017 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 0,52 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 16/5/2018 954,00 13/7/2022 39.185,80 13/7/2022 8.372,00 13/7/2022 7.464,34 13/7/2022 168,94 20/10/2006 17.647,46 20/10/2006 350,00 20/10/2006 350,00 20/10/2006 1.331,00 20/10/2006 175,00 20/10/2006 4.848,59 20/10/2006 2,00 20/10/2006 1,33 20/10/2006 0,95 16/4/2007 350,00 16/4/2007 350,00 16/4/2007 1,33 16/4/2007 1,33 30/4/2007 6,01 30/4/2007 1.577,00 2/5/2007 380,00 2/5/2007 1,44 4/6/2007 380,00 4/6/2007 1,44 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,44 1/8/2007 380,00 1/8/2007 1,44 4/9/2007 380,00 4/9/2007 190,00 4/9/2007 2,17 9/10/2007 380,00 9/10/2007 1,44 1/11/2007 380,00 1/11/2007 1,44 3/12/2007 380,00 3/12/2007 380,00 3/12/2007 2,17 3/12/2007 0,95 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 31/1/2008 380,00 29/2/2008 380,00 28/3/2008 415,00 10/7/2008 415,00 10/7/2008 415,00 30/7/2008 415,00 28/8/2008 415,00 28/8/2008 207,50 28/8/2008 0,50 4/9/2008 415,00 29/9/2008 415,00 31/10/2008 415,00 2/12/2008 415,00 2/12/2008 415,00 2/12/2008 0,95 29/12/2008 415,00 5/2/2009 415,00 2/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 5/6/2009 465,00 1/7/2009 465,00 18/5/2010 510,00 18/5/2010 1.162,50 18/5/2010 2.092,50 10/6/2010 510,00 10/6/2010 1.530,00 30/6/2010 510,00 3/8/2010 510,00 30/8/2010 510,00 30/8/2010 255,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,45 29/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 6/4/2011 545,00 11/7/2011 545,00 11/7/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 31/8/2011 272,50 31/8/2011 0,50 30/9/2011 545,00 4/11/2011 545,00 30/11/2011 545,00 30/11/2011 545,00 30/11/2011 0,45 4/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 9/4/2012 622,00 20/6/2012 622,00 20/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 11/9/2012 311,00 2/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,45 2/1/2013 622,00 31/1/2013 678,00 25/3/2013 678,00 2/4/2013 678,00 21/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 22/8/2013 678,00 12/9/2013 678,00 12/9/2013 339,00 22/8/2014 1.448,00 10/9/2014 724,00 10/9/2014 362,00 13/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 17/12/2014 724,00 17/12/2014 724,00 17/12/2014 0,45 30/12/2014 724,00 23/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 30/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 17/7/2015 788,00 31/7/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 22/10/2015 394,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 0,45 26/1/2016 788,00 12/2/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 30/5/2016 880,00 30/5/2016 880,00 19/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 6/9/2016 880,00 6/9/2016 440,00 28/10/2016 880,00 28/10/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 0,45 29/12/2016 880,00 1/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 31/3/2017 937,00 16/6/2017 937,00 16/6/2017 937,00 5/7/2017 937,00 28/7/2017 937,00 22/9/2017 937,00 22/9/2017 468,50 22/9/2017 0,50 29/9/2017 937,00 8/11/2017 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 0,45 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 4/11/2005 300,00 4/11/2005 300,00 4/11/2005 1,14 4/11/2005 1,14 2/12/2005 300,00 2/12/2005 1,14 2/12/2005 0,91 3/1/2006 300,00 3/1/2006 2,40 3/1/2006 1,14 3/1/2006 1,14 3/1/2006 630,00 3/1/2006 300,00 2/2/2006 300,00 2/2/2006 1,14 2/3/2006 300,00 2/3/2006 1,14 3/5/2006 300,00 3/5/2006 350,00 3/5/2006 1,14 3/5/2006 1,33 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 2/8/2006 350,00 2/8/2006 1,33 26/1/2007 350,00 26/1/2007 1,33 26/1/2007 2,66 26/1/2007 700,00 26/1/2007 0,91 5/2/2007 1,33 5/2/2007 350,00 18/4/2007 350,00 18/4/2007 350,00 18/4/2007 1,33 18/4/2007 2,66 18/4/2007 1,33 18/4/2007 700,00 16/7/2007 380,00 16/7/2007 380,00 16/7/2007 1,44 16/7/2007 1,44 24/7/2007 1,44 24/7/2007 380,00 13/8/2007 380,00 13/8/2007 1,44 5/9/2007 380,00 5/9/2007 1,44 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,44 7/11/2007 380,00 7/11/2007 1,44 6/12/2007 380,00 6/12/2007 1,44 6/12/2007 0,91 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 28/1/2008 380,00 26/2/2008 380,00 25/3/2008 415,00 28/5/2008 415,00 28/5/2008 415,00 30/6/2008 415,00 28/7/2008 415,00 26/8/2008 415,00 25/9/2008 415,00 27/10/2008 415,00 24/11/2008 415,00 24/11/2008 0,91 23/12/2008 415,00 26/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 16/11/2009 465,00 16/11/2009 465,00 22/1/2010 465,00 22/1/2010 465,00 22/1/2010 0,91 19/2/2010 510,00 22/2/2010 510,00 26/3/2010 510,00 18/5/2010 510,00 10/6/2010 510,00 10/6/2010 484,05 30/6/2010 510,00 27/7/2010 510,00 27/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 25/11/2010 510,00 25/11/2010 0,91 27/12/2010 510,00 26/1/2011 540,00 11/7/2011 545,00 11/7/2011 545,00 15/7/2011 1.650,74 29/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 4/1/2012 545,00 4/1/2012 545,00 4/1/2012 0,91 30/1/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,91 2/1/2013 622,00 25/1/2013 678,00 21/5/2013 678,00 21/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 12/9/2013 678,00 12/9/2013 678,00 24/9/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 724,00 30/1/2014 0,91 22/8/2014 1.448,00 15/9/2014 724,00 13/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 0,91 30/12/2014 724,00 28/5/2015 788,00 28/5/2015 788,00 8/8/2005 30,00 8/8/2005 300,00 8/8/2005 0,11 8/8/2005 1,14 8/9/2005 300,00 8/9/2005 1,14 10/10/2005 300,00 10/10/2005 1,14 9/11/2005 300,00 9/11/2005 1,14 7/12/2005 300,00 7/12/2005 1,14 11/1/2006 300,00 11/1/2006 1,14 7/2/2006 300,00 7/2/2006 1,14 7/3/2006 300,00 7/3/2006 1,14 7/4/2006 300,00 7/4/2006 1,14 8/5/2006 350,00 8/5/2006 1,33 8/6/2006 350,00 8/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 8/8/2006 350,00 8/8/2006 1,33 21/2/2007 350,00 21/2/2007 1,33 21/2/2007 1,33 21/2/2007 350,00 28/2/2007 5,33 28/2/2007 1.400,00 7/3/2007 350,00 7/3/2007 1,33 9/4/2007 350,00 9/4/2007 1,33 8/5/2007 380,00 8/5/2007 1,44 8/6/2007 380,00 8/6/2007 1,44 9/7/2007 380,00 9/7/2007 1,44 7/8/2007 380,00 7/8/2007 1,44 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,44 5/10/2007 380,00 5/10/2007 1,44 13/11/2007 380,00 13/11/2007 1,44 10/12/2007 380,00 10/12/2007 1,44 9/1/2008 380,00 9/1/2008 1,44 14/2/2008 380,00 11/4/2008 380,00 11/4/2008 415,00 9/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 3/7/2008 0,44 28/7/2008 415,00 27/8/2008 415,00 25/9/2008 415,00 27/10/2008 415,00 24/11/2008 415,00 24/11/2008 0,44 23/12/2008 415,00 2/2/2009 415,00 25/2/2009 465,00 31/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 17/8/2009 465,00 17/8/2009 465,00 28/8/2009 465,00 16/11/2009 465,00 16/11/2009 465,00 15/12/2009 465,00 15/12/2009 0,44 29/12/2009 465,00 2/2/2010 510,00 25/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 31/8/2010 510,00 31/8/2010 510,00 31/8/2010 510,00 22/10/2010 510,00 29/12/2010 510,00 29/12/2010 510,00 29/12/2010 510,00 29/12/2010 510,00 29/12/2010 465,00 29/12/2010 465,00 29/12/2010 0,44 28/4/2011 540,00 28/4/2011 545,00 28/4/2011 545,00 27/5/2011 545,00 28/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 29/7/2011 553,57 31/8/2011 545,00 10/10/2011 545,00 27/10/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 0,44 3/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 9/4/2012 622,00 20/2/2013 622,00 20/2/2013 4.976,00 29/5/2013 678,00 29/5/2013 678,00 29/5/2013 678,00 29/5/2013 622,00 29/5/2013 678,00 29/5/2013 3,52 31/1/2014 1.356,00 31/1/2014 678,00 31/1/2014 724,00 12/6/2015 788,00 12/6/2015 788,00 17/7/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 0,44 30/5/2016 880,00 30/5/2016 880,00 6/9/2016 3.520,00 6/9/2016 15,39 28/10/2016 880,00 28/10/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 0,44 29/12/2016 880,00 9/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 29/3/2017 937,00 29/5/2017 937,00 29/5/2017 937,00 5/7/2017 937,00 28/7/2017 937,00 22/9/2017 937,00 29/9/2017 937,00 8/11/2017 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 937,00 16/1/2018 0,44 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 16/5/2018 954,00 30/5/2018 954,00 14/9/2005 90,00 14/9/2005 0,34 10/10/2005 3,16 10/10/2005 830,18 10/10/2005 0,82 11/10/2005 300,00 11/10/2005 1,14 7/11/2005 300,00 7/11/2005 1,14 7/12/2005 300,00 7/12/2005 1,14 7/12/2005 0,82 11/1/2006 300,00 11/1/2006 1,14 7/2/2006 300,00 7/2/2006 1,14 7/4/2006 300,00 7/4/2006 300,00 7/4/2006 1,14 7/4/2006 1,14 29/8/2006 350,00 29/8/2006 350,00 29/8/2006 1,33 29/8/2006 1,33 29/8/2006 1,33 29/8/2006 350,00 8/9/2006 350,00 8/9/2006 1,33 8/9/2006 1,33 8/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 5/10/2006 1,33 9/11/2006 350,00 9/11/2006 1,33 11/12/2006 350,00 11/12/2006 1,33 11/12/2006 0,82 9/1/2007 350,00 9/1/2007 1,33 6/2/2007 350,00 6/2/2007 1,33 22/5/2007 380,00 22/5/2007 1,44 18/6/2007 380,00 18/6/2007 1,44 18/7/2007 380,00 18/7/2007 1,44 18/7/2007 1,33 18/7/2007 1,33 18/7/2007 350,00 18/7/2007 350,00 13/8/2007 380,00 13/8/2007 1,44 19/10/2007 380,00 19/10/2007 380,00 19/10/2007 1,44 19/10/2007 1,44 13/11/2007 380,00 13/11/2007 1,44 10/12/2007 380,00 10/12/2007 1,44 10/12/2007 0,82 7/1/2008 380,00 7/1/2008 1,44 15/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 12/5/2008 415,00 16/6/2008 415,00 10/7/2008 415,00 10/7/2008 0,44 8/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 15/10/2008 415,00 14/11/2008 415,00 11/12/2008 415,00 11/12/2008 0,26 12/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 17/8/2009 465,00 19/11/2009 465,00 19/11/2009 465,00 5/1/2010 465,00 5/1/2010 0,26 12/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 18/5/2010 510,00 10/6/2010 510,00 10/6/2010 484,05 4/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 24/9/2010 510,00 20/10/2010 510,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 0,26 11/7/2011 1.638,10 22/7/2011 2.183,94 4/8/2011 545,00 12/9/2011 545,00 10/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,26 10/1/2012 545,00 13/2/2012 622,00 20/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 18/5/2012 622,00 20/6/2012 622,00 9/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 10/12/2012 0,26 7/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 25/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 21/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 22/8/2014 2.172,00 22/8/2014 1,88 15/9/2014 724,00 20/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 17/12/2014 724,00 17/12/2014 0,26 23/1/2015 724,00 23/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 7/5/2015 788,00 7/5/2015 788,00 12/6/2015 788,00 14/8/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 3/12/2015 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 0,26 12/2/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 16/5/2016 880,00 19/7/2016 880,00 19/7/2016 880,00 6/9/2016 880,00 6/9/2016 880,00 9/11/2016 880,00 9/11/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 0,26 1/2/2017 880,00 15/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 29/5/2017 937,00 29/5/2017 937,00 16/6/2017 937,00 18/7/2017 937,00 20/11/2017 937,00 20/11/2017 937,00 17/1/2018 937,00 17/1/2018 937,00 17/1/2018 0,26 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 5/4/2018 954,00 16/5/2018 954,00 14/9/2005 140,00 14/9/2005 0,53 10/10/2005 300,00 10/10/2005 2,90 10/10/2005 1,14 10/10/2005 760,09 10/10/2005 0,91 4/11/2005 300,00 4/11/2005 1,14 5/12/2005 300,00 5/12/2005 1,14 5/12/2005 0,91 5/1/2006 300,00 5/1/2006 1,14 3/2/2006 300,00 3/2/2006 1,14 3/3/2006 300,00 3/3/2006 1,14 5/4/2006 300,00 5/4/2006 1,14 4/5/2006 350,00 4/5/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 11/7/2006 1,33 29/8/2006 350,00 29/8/2006 1,33 8/9/2006 350,00 8/9/2006 1,33 4/10/2006 350,00 4/10/2006 1,33 9/11/2006 350,00 9/11/2006 1,33 11/12/2006 350,00 11/12/2006 1,33 11/12/2006 0,91 9/1/2007 350,00 9/1/2007 1,33 5/2/2007 350,00 5/2/2007 1,33 5/3/2007 350,00 5/3/2007 1,33 4/4/2007 350,00 4/4/2007 1,33 18/6/2007 380,00 18/6/2007 380,00 18/6/2007 1,44 18/6/2007 1,44 24/7/2007 380,00 24/7/2007 1,44 6/8/2007 380,00 6/8/2007 1,44 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,44 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,44 17/12/2007 380,00 17/12/2007 380,00 17/12/2007 1,44 17/12/2007 1,44 17/12/2007 0,91 7/1/2008 380,00 7/1/2008 1,44 5/3/2008 380,00 5/3/2008 380,00 8/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 3/7/2008 0,44 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 3/10/2008 415,00 14/11/2008 415,00 9/12/2008 415,00 9/12/2008 0,35 6/1/2009 415,00 10/2/2009 415,00 18/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 14/10/2009 465,00 16/11/2009 465,00 21/12/2009 465,00 21/12/2009 0,35 11/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 18/11/2010 510,00 25/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,35 10/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 4/5/2011 545,00 9/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 5/10/2011 545,00 23/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,35 10/1/2012 545,00 13/2/2012 622,00 20/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 18/5/2012 622,00 20/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 10/12/2012 0,35 7/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 25/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 21/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 22/8/2014 2.172,00 22/8/2014 1,88 15/9/2014 724,00 20/10/2014 724,00 28/5/2015 788,00 28/5/2015 788,00 12/6/2015 788,00 17/7/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 15/3/2010 465,00 15/3/2010 510,00 15/3/2010 510,00 15/3/2010 38,75 15/3/2010 0,25 5/4/2010 510,00 30/4/2010 510,00 2/6/2010 510,00 14/7/2010 510,00 2/8/2010 510,00 31/8/2010 510,00 31/8/2010 255,00 30/9/2010 510,00 29/10/2010 510,00 30/11/2010 510,00 30/11/2010 510,00 30/11/2010 0,25 3/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 4/4/2011 540,00 4/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 16/9/2011 545,00 16/9/2011 272,50 16/9/2011 0,50 4/10/2012 622,00 4/10/2012 622,00 4/10/2012 311,00 12/11/2012 622,00 12/11/2012 6.983,56 6/12/2012 622,00 6/12/2012 622,00 6/12/2012 0,25 28/12/2012 622,00 31/1/2013 678,00 25/3/2013 678,00 2/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 25/7/2013 678,00 25/7/2013 678,00 31/7/2013 678,00 30/8/2013 678,00 30/8/2013 339,00 1/10/2013 678,00 31/10/2013 678,00 3/12/2013 678,00 3/12/2013 678,00 3/12/2013 0,25 30/12/2013 678,00 3/2/2014 724,00 5/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 29/8/2014 362,00 1/10/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 0,25 30/12/2014 724,00 2/2/2015 788,00 9/3/2015 788,00 31/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 17/8/2015 788,00 17/8/2015 788,00 2/9/2015 788,00 30/9/2015 788,00 30/9/2015 394,00 30/10/2015 788,00 30/11/2015 788,00 30/11/2015 788,00 30/11/2015 0,25 27/1/2016 788,00 2/2/2016 880,00 1/3/2016 880,00 31/3/2016 880,00 29/4/2016 880,00 31/5/2016 880,00 1/7/2016 880,00 29/7/2016 880,00 31/8/2016 880,00 31/8/2016 440,00 7/11/2016 880,00 7/11/2016 880,00 21/12/2016 880,00 21/12/2016 880,00 21/12/2016 0,25 3/2/2017 880,00 3/2/2017 937,00 1/3/2017 937,00 16/6/2017 937,00 16/6/2017 937,00 5/7/2017 937,00 31/7/2017 937,00 1/9/2017 937,00 1/9/2017 937,00 1/9/2017 468,50 1/9/2017 5,90 1/9/2017 0,50 29/9/2017 937,00 8/11/2017 937,00 21/12/2017 937,00 21/12/2017 937,00 21/12/2017 0,25 16/1/2018 937,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 4/4/2018 954,00 16/5/2018 954,00 30/5/2018 954,00 25/10/2004 260,00 25/10/2004 520,00 25/10/2004 2,97 11/5/2005 2.080,00 11/5/2005 260,00 11/5/2005 8,92 13/6/2005 300,00 13/6/2005 1,14 13/7/2005 300,00 13/7/2005 1,14 12/8/2005 300,00 12/8/2005 0,82 12/8/2005 0,63 9/9/2005 300,00 9/9/2005 0,82 9/9/2005 0,63 14/10/2005 300,00 14/10/2005 0,82 14/10/2005 0,63 9/11/2005 300,00 9/11/2005 0,82 9/11/2005 0,63 7/12/2005 300,00 7/12/2005 300,00 7/12/2005 1,95 7/12/2005 0,15 20/1/2006 300,00 20/1/2006 0,82 20/1/2006 0,63 8/2/2006 300,00 8/2/2006 0,82 8/2/2006 0,63 3/3/2006 300,00 3/3/2006 0,82 3/3/2006 0,63 6/4/2006 300,00 6/4/2006 0,82 6/4/2006 0,63 2/5/2006 350,00 2/5/2006 1,01 2/5/2006 0,63 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,01 2/6/2006 0,63 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,01 11/7/2006 0,63 2/8/2006 350,00 2/8/2006 1,01 2/8/2006 0,63 1/9/2006 350,00 1/9/2006 175,00 1/9/2006 1,68 1/9/2006 0,63 2/10/2006 350,00 2/10/2006 1,01 2/10/2006 0,63 8/11/2006 350,00 8/11/2006 1,01 8/11/2006 0,63 13/12/2006 350,00 13/12/2006 350,00 13/12/2006 1,65 13/12/2006 0,71 3/1/2007 350,00 3/1/2007 1,01 3/1/2007 0,63 1/2/2007 350,00 1/2/2007 1,01 1/2/2007 0,63 1/3/2007 350,00 1/3/2007 1,01 1/3/2007 0,63 2/4/2007 350,00 2/4/2007 1,01 2/4/2007 0,63 2/5/2007 380,00 2/5/2007 1,12 2/5/2007 0,63 1/6/2007 380,00 1/6/2007 1,12 1/6/2007 0,63 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,12 3/7/2007 0,63 2/8/2007 380,00 2/8/2007 1,12 2/8/2007 0,63 5/9/2007 380,00 5/9/2007 190,00 5/9/2007 1,85 5/9/2007 0,63 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,12 3/10/2007 0,63 1/11/2007 380,00 1/11/2007 1,12 1/11/2007 0,63 3/12/2007 380,00 3/12/2007 380,00 3/12/2007 1,82 3/12/2007 0,27 10/1/2008 380,00 10/1/2008 1,12 10/1/2008 0,63 11/2/2008 380,00 11/2/2008 0,63 5/3/2008 380,00 5/3/2008 0,63 3/4/2008 415,00 3/4/2008 0,63 2/5/2008 415,00 2/5/2008 0,63 2/6/2008 415,00 2/6/2008 0,63 8/8/2008 415,00 8/8/2008 415,00 8/8/2008 0,75 8/9/2008 415,00 8/9/2008 207,50 8/9/2008 0,50 9/10/2008 415,00 5/11/2008 415,00 11/12/2008 415,00 11/12/2008 415,00 11/12/2008 0,80 12/1/2009 415,00 12/2/2009 415,00 10/3/2009 465,00 9/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 9/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 9/9/2009 232,50 9/9/2009 0,50 6/10/2009 465,00 12/11/2009 465,00 11/12/2009 465,00 11/12/2009 465,00 11/12/2009 0,80 22/1/2010 465,00 10/2/2010 510,00 17/3/2010 510,00 14/4/2010 510,00 13/5/2010 510,00 9/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 11/8/2010 510,00 15/9/2010 510,00 15/9/2010 255,00 19/10/2010 510,00 18/11/2010 510,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 0,80 18/1/2011 510,00 17/2/2011 540,00 11/4/2011 540,00 11/4/2011 545,00 18/5/2011 545,00 10/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 8/9/2011 545,00 8/9/2011 545,00 8/9/2011 272,50 8/9/2011 0,50 10/11/2011 545,00 10/11/2011 545,00 19/12/2011 545,00 19/12/2011 545,00 19/12/2011 0,80 11/1/2012 545,00 7/3/2012 622,00 7/3/2012 622,00 4/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 3/9/2012 622,00 3/9/2012 311,00 4/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 5/12/2012 622,00 5/12/2012 0,80 8/1/2013 622,00 5/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 3/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 2/8/2013 678,00 3/9/2013 678,00 3/9/2013 339,00 1/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 2/12/2013 678,00 2/12/2013 678,00 2/12/2013 0,80 3/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 2/9/2014 724,00 2/9/2014 362,00 2/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 724,00 3/12/2014 724,00 3/12/2014 0,80 5/1/2015 724,00 9/2/2015 788,00 10/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 3/8/2015 788,00 1/9/2015 788,00 1/10/2015 788,00 1/10/2015 394,00 3/11/2015 788,00 1/12/2015 788,00 1/12/2015 788,00 1/12/2015 0,80 4/1/2016 788,00 1/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 7/4/2016 880,00 18/5/2016 880,00 7/6/2016 880,00 1/7/2016 880,00 1/8/2016 880,00 1/9/2016 880,00 1/9/2016 440,00 3/10/2016 880,00 1/11/2016 880,00 1/12/2016 880,00 1/12/2016 880,00 1/12/2016 0,80 2/1/2017 880,00 1/2/2017 937,00 3/3/2017 937,00 3/4/2017 937,00 2/5/2017 937,00 1/6/2017 937,00 3/7/2017 937,00 1/8/2017 937,00 1/9/2017 937,00 1/9/2017 468,50 1/9/2017 0,50 2/10/2017 937,00 1/11/2017 937,00 1/12/2017 937,00 1/12/2017 937,00 1/12/2017 0,80 6/12/2005 300,00 6/12/2005 300,00 6/12/2005 1,14 6/12/2005 1,14 6/12/2005 3,54 6/12/2005 0,91 6/12/2005 930,00 11/1/2006 300,00 11/1/2006 1,14 8/2/2006 300,00 8/2/2006 1,14 7/3/2006 300,00 7/3/2006 1,14 12/4/2006 300,00 12/4/2006 1,14 10/5/2006 350,00 10/5/2006 1,33 9/6/2006 350,00 9/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 8/8/2006 350,00 8/8/2006 1,33 6/9/2006 350,00 6/9/2006 1,33 6/10/2006 350,00 6/10/2006 1,33 10/11/2006 350,00 10/11/2006 1,33 30/3/2007 350,00 30/3/2007 350,00 30/3/2007 1,33 30/3/2007 1,33 30/3/2007 1,33 30/3/2007 350,00 9/4/2007 350,00 9/4/2007 1,33 19/4/2007 1,33 19/4/2007 350,00 8/5/2007 380,00 8/5/2007 1,44 6/6/2007 380,00 6/6/2007 1,44 11/7/2007 380,00 11/7/2007 1,44 8/8/2007 380,00 8/8/2007 1,44 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,44 5/10/2007 380,00 5/10/2007 1,44 13/11/2007 380,00 13/11/2007 1,44 24/12/2007 380,00 24/12/2007 0,91 24/12/2007 1,44 28/12/2007 380,00 28/12/2007 1,44 31/1/2008 380,00 29/2/2008 380,00 28/3/2008 415,00 6/8/2008 415,00 6/8/2008 415,00 28/8/2008 415,00 29/9/2008 415,00 16/10/2008 830,00 31/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 28/11/2008 0,91 30/12/2008 415,00 2/2/2009 415,00 19/2/2009 350,00 9/3/2009 465,00 31/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 2/6/2009 465,00 29/6/2009 465,00 12/2/2010 510,00 12/2/2010 930,00 1/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 30/4/2010 510,00 24/9/2010 2.040,00 20/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,91 29/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 12/4/2011 545,00 28/4/2011 545,00 11/7/2011 545,00 11/7/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 30/9/2011 545,00 4/11/2011 545,00 30/11/2011 545,00 30/11/2011 0,91 4/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 20/6/2012 622,00 20/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 7/6/2013 2.712,00 7/6/2013 12,06 6/2/2014 1.356,00 6/2/2014 678,00 6/2/2014 724,00 26/4/2010 442,00 26/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 25/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 24/11/2010 510,00 23/12/2010 510,00 1/2/2011 540,00 23/2/2011 540,00 25/3/2011 545,00 25/4/2011 545,00 25/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 25/7/2011 545,00 25/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 25/11/2011 545,00 26/12/2011 545,00 27/1/2012 622,00 27/2/2012 622,00 26/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 29/5/2012 622,00 26/6/2012 622,00 30/7/2012 622,00 27/8/2012 622,00 25/9/2012 622,00 25/10/2012 622,00 28/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 30/1/2013 678,00 25/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 24/5/2013 678,00 24/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 26/8/2013 678,00 24/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/11/2013 678,00 23/12/2013 678,00 28/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 24/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 24/9/2014 724,00 28/10/2014 724,00 25/11/2014 724,00 26/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 24/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 788,00 26/10/2015 788,00 25/11/2015 788,00 22/12/2015 788,00 26/1/2016 880,00 23/2/2016 880,00 28/3/2016 880,00 9/9/2016 880,00 20/7/2017 4.685,00 20/7/2017 14,61 7/8/2017 937,00 7/8/2017 1.817,00 7/8/2017 3.520,00 7/8/2017 16,44 7/8/2017 50,13 24/8/2017 2.640,00 24/8/2017 84,84 28/8/2017 937,00 25/9/2017 937,00 25/10/2017 937,00 27/11/2017 937,00 26/12/2017 937,00 25/1/2018 954,00 26/2/2018 954,00 26/3/2018 954,00 25/4/2018 954,00 24/5/2018 954,00 25/6/2018 954,00 25/7/2018 954,00 27/8/2018 954,00 25/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 25/1/2019 998,00 28/2/2019 998,00 27/3/2019 998,00 26/4/2010 442,00 26/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 25/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 24/11/2010 510,00 23/12/2010 510,00 1/2/2011 540,00 23/2/2011 540,00 25/3/2011 545,00 25/4/2011 545,00 25/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 25/7/2011 545,00 25/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 25/11/2011 545,00 26/12/2011 545,00 27/1/2012 622,00 27/2/2012 622,00 26/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 29/5/2012 622,00 26/6/2012 622,00 30/7/2012 622,00 27/8/2012 622,00 25/9/2012 622,00 25/10/2012 622,00 28/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 30/1/2013 678,00 25/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 24/5/2013 678,00 24/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 26/8/2013 678,00 24/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/11/2013 678,00 23/12/2013 678,00 28/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 24/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 24/9/2014 724,00 28/10/2014 724,00 25/11/2014 724,00 26/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 24/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 788,00 26/10/2015 788,00 25/11/2015 788,00 22/12/2015 788,00 26/1/2016 880,00 23/2/2016 880,00 28/3/2016 880,00 9/9/2016 880,00 20/7/2017 4.685,00 20/7/2017 14,61 7/8/2017 937,00 7/8/2017 1.817,00 7/8/2017 3.520,00 7/8/2017 16,44 7/8/2017 50,13 24/8/2017 2.640,00 24/8/2017 84,84 28/8/2017 937,00 25/9/2017 937,00 25/10/2017 937,00 27/11/2017 937,00 26/12/2017 937,00 25/1/2018 954,00 26/2/2018 954,00 26/3/2018 954,00 25/4/2018 954,00 24/5/2018 954,00 25/6/2018 954,00 25/7/2018 954,00 27/8/2018 954,00 25/9/2018 954,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 25/1/2019 998,00 28/2/2019 998,00 27/3/2019 998,00 14/9/2005 13.496,90 14/9/2005 300,00 14/9/2005 3.684,22 14/9/2005 1,14 14/9/2005 0,88 9/11/2005 300,00 9/11/2005 300,00 9/11/2005 1,14 9/11/2005 1,14 2/12/2005 300,00 2/12/2005 1,14 2/12/2005 0,88 3/1/2006 300,00 3/1/2006 1,14 2/2/2006 300,00 2/2/2006 1,14 2/3/2006 300,00 2/3/2006 1,14 5/4/2006 300,00 5/4/2006 1,14 3/5/2006 350,00 3/5/2006 1,33 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 2/8/2006 350,00 2/8/2006 1,33 5/9/2006 350,00 5/9/2006 1,33 3/10/2006 350,00 3/10/2006 1,33 22/2/2007 350,00 22/2/2007 350,00 22/2/2007 1,33 22/2/2007 1,33 22/2/2007 1,33 22/2/2007 350,00 27/3/2007 350,00 27/3/2007 1,33 27/3/2007 1,33 27/3/2007 350,00 16/4/2007 350,00 16/4/2007 1,33 7/5/2007 380,00 7/5/2007 1,44 5/6/2007 380,00 5/6/2007 1,44 10/7/2007 380,00 10/7/2007 1,44 3/8/2007 380,00 3/8/2007 1,44 5/9/2007 380,00 5/9/2007 1,44 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,44 7/11/2007 380,00 7/11/2007 1,44 6/12/2007 380,00 6/12/2007 1,44 6/12/2007 0,88 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 28/1/2008 380,00 26/2/2008 380,00 27/3/2008 415,00 2/5/2008 415,00 28/5/2008 415,00 30/6/2008 415,00 28/7/2008 415,00 29/10/2008 415,00 29/10/2008 415,00 29/10/2008 415,00 1/12/2008 415,00 1/12/2008 0,88 23/12/2008 415,00 2/2/2009 415,00 26/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 28/7/2009 465,00 18/5/2010 510,00 10/6/2010 510,00 10/6/2010 3.961,12 30/6/2010 510,00 27/7/2010 510,00 27/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 25/11/2010 510,00 25/11/2010 0,88 29/12/2010 510,00 26/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 22/7/2011 545,00 22/7/2011 545,00 22/7/2011 545,00 29/7/2011 1.102,57 29/8/2011 545,00 28/9/2011 545,00 26/10/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 0,88 4/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 20/6/2012 622,00 20/6/2012 622,00 27/6/2012 622,00 7/8/2012 622,00 3/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 622,00 30/11/2012 0,88 2/1/2013 622,00 29/1/2013 678,00 2/4/2013 678,00 2/4/2013 678,00 21/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 724,00 22/8/2014 1.448,00 15/9/2014 724,00 20/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 724,00 26/11/2014 0,88 30/12/2014 724,00 23/2/2015 788,00 28/5/2015 788,00 28/5/2015 788,00 28/5/2015 788,00 14/8/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 0,88 20/1/2016 788,00 26/1/2016 880,00 26/4/2016 880,00 25/5/2016 880,00 30/5/2016 880,00 27/6/2016 880,00 26/7/2016 880,00 26/8/2016 880,00 15/2/2017 880,00 15/2/2017 937,00 12/6/2006 15.514,36 12/6/2006 3.686,03 12/6/2006 0,61 12/6/2006 350,00 12/6/2006 1,33 12/6/2006 350,00 12/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 3/8/2006 350,00 3/8/2006 1,33 8/9/2006 350,00 8/9/2006 1,33 4/10/2006 350,00 4/10/2006 1,33 10/11/2006 350,00 10/11/2006 1,33 11/12/2006 350,00 11/12/2006 1,33 11/12/2006 0,61 4/1/2007 350,00 4/1/2007 1,33 5/2/2007 350,00 5/2/2007 1,33 6/3/2007 350,00 6/3/2007 1,33 4/4/2007 350,00 4/4/2007 1,33 4/5/2007 380,00 4/5/2007 1,44 5/6/2007 380,00 5/6/2007 1,44 11/7/2007 380,00 11/7/2007 1,44 3/8/2007 380,00 3/8/2007 1,44 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,44 3/10/2007 380,00 3/10/2007 1,44 6/11/2007 380,00 6/11/2007 1,44 5/12/2007 380,00 5/12/2007 1,44 5/12/2007 0,61 27/12/2007 380,00 27/12/2007 1,44 30/1/2008 380,00 27/2/2008 380,00 27/3/2008 415,00 30/4/2008 415,00 28/5/2008 415,00 30/6/2008 415,00 29/7/2008 415,00 1/9/2008 415,00 26/9/2008 415,00 29/10/2008 415,00 2/12/2008 415,00 2/12/2008 0,61 29/12/2008 415,00 2/2/2009 415,00 25/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 3/8/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 21/1/2010 465,00 21/1/2010 0,61 21/1/2010 465,00 27/1/2010 465,00 27/1/2010 510,00 27/1/2010 465,00 25/2/2010 510,00 29/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 4/8/2010 510,00 4/8/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 27/10/2010 510,00 26/11/2010 510,00 26/11/2010 0,61 29/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 22/7/2011 545,00 22/7/2011 545,00 29/8/2011 545,00 28/9/2011 545,00 27/10/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 0,61 4/1/2012 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 27/6/2012 622,00 27/6/2012 622,00 27/6/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 13/2/2014 1.356,00 13/2/2014 678,00 13/2/2014 724,00 28/10/1996 29,86 18/11/1996 112,00 23/12/1996 112,00 20/1/1997 112,00 19/2/1997 112,00 19/2/1997 0,22 20/3/1997 112,00 20/3/1997 0,22 22/4/1997 112,00 22/4/1997 0,22 19/5/1997 112,00 19/5/1997 0,22 23/6/1997 120,00 23/6/1997 0,24 23/7/1997 120,00 23/7/1997 0,24 22/8/1997 120,00 22/8/1997 0,24 22/9/1997 120,00 22/9/1997 0,24 20/10/1997 120,00 20/10/1997 0,24 27/11/1997 120,00 27/11/1997 0,24 27/1/1998 120,00 27/1/1998 0,24 27/1/1998 120,00 27/1/1998 0,24 19/2/1998 120,00 19/2/1998 0,24 23/3/1998 120,00 23/3/1998 0,24 20/4/1998 120,00 20/4/1998 0,24 25/5/1998 120,00 25/5/1998 0,24 25/6/1998 130,00 25/6/1998 0,26 22/7/1998 130,00 22/7/1998 0,26 25/8/1998 130,00 25/8/1998 0,26 26/10/1998 130,00 26/10/1998 0,26 26/10/1998 130,00 26/10/1998 0,26 20/11/1998 130,00 20/11/1998 0,26 22/12/1998 130,00 22/12/1998 0,26 25/1/1999 130,00 25/1/1999 0,26 5/3/1999 130,00 23/3/1999 130,00 22/4/1999 130,00 18/6/1999 130,00 18/6/1999 136,00 23/7/1999 136,00 23/7/1999 0,51 6/6/2005 12.761,00 12/7/2005 300,00 12/7/2005 1,14 11/8/2005 3.951,00 11/8/2005 300,00 11/8/2005 1,14 8/9/2005 300,00 8/9/2005 1,14 10/10/2005 300,00 10/10/2005 1,14 7/11/2005 300,00 7/11/2005 1,14 9/12/2005 300,00 9/12/2005 1,14 11/1/2006 300,00 11/1/2006 1,14 6/2/2006 300,00 6/2/2006 1,14 7/3/2006 300,00 7/3/2006 1,14 7/4/2006 300,00 7/4/2006 1,14 8/5/2006 350,00 8/5/2006 1,33 6/6/2006 350,00 6/6/2006 1,33 21/7/2006 350,00 21/7/2006 1,33 7/8/2006 350,00 7/8/2006 1,33 14/9/2006 1,33 14/9/2006 350,00 24/1/2007 350,00 24/1/2007 1,33 24/1/2007 350,00 24/1/2007 1,33 6/2/2007 350,00 6/2/2007 1,33 26/3/2007 350,00 26/3/2007 1,33 24/5/2007 350,00 24/5/2007 1,33 24/5/2007 380,00 24/5/2007 1,44 24/5/2007 2,66 24/5/2007 700,00 12/7/2007 380,00 12/7/2007 1,44 12/7/2007 380,00 12/7/2007 1,44 23/8/2007 380,00 23/8/2007 1,44 10/9/2007 380,00 10/9/2007 1,44 11/10/2007 380,00 11/10/2007 1,44 11/12/2007 380,00 11/12/2007 1,44 11/12/2007 380,00 11/12/2007 1,44 9/1/2008 380,00 9/1/2008 1,44 12/2/2008 380,00 10/3/2008 380,00 8/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/7/2008 0,44 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 20/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 9/12/2008 415,00 9/12/2008 0,44 7/1/2009 415,00 10/2/2009 415,00 9/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 17/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 16/11/2009 465,00 16/11/2009 465,00 21/12/2009 465,00 21/12/2009 0,44 11/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 4/8/2010 510,00 2/9/2010 510,00 6/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 25/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,44 10/1/2011 510,00 10/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 9/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 12/9/2011 545,00 23/11/2011 545,00 23/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,44 10/1/2012 545,00 13/2/2012 622,00 20/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 18/5/2012 622,00 20/6/2012 622,00 9/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 7/6/2013 678,00 30/12/2013 678,00 30/12/2013 678,00 30/12/2013 0,44 17/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 8/8/2005 300,00 8/8/2005 300,00 8/8/2005 1,14 8/8/2005 1,14 2/9/2005 300,00 2/9/2005 1,14 10/10/2005 300,00 10/10/2005 1,14 7/12/2005 300,00 7/12/2005 300,00 7/12/2005 1,14 7/12/2005 1,14 7/12/2005 0,22 7/12/2005 60,00 3/1/2006 300,00 3/1/2006 1,14 2/2/2006 300,00 2/2/2006 1,14 2/3/2006 300,00 2/3/2006 1,14 5/4/2006 300,00 5/4/2006 1,14 4/5/2006 350,00 4/5/2006 1,33 2/6/2006 350,00 2/6/2006 1,33 11/7/2006 350,00 11/7/2006 1,33 2/8/2006 350,00 2/8/2006 1,33 4/9/2006 350,00 4/9/2006 1,33 3/10/2006 350,00 3/10/2006 1,33 10/11/2006 350,00 10/11/2006 1,33 30/3/2007 350,00 30/3/2007 350,00 30/3/2007 1,33 30/3/2007 1,33 29/5/2007 380,00 29/5/2007 1,44 18/6/2007 380,00 18/6/2007 1,44 18/6/2007 1,33 18/6/2007 2,66 18/6/2007 350,00 18/6/2007 700,00 3/7/2007 380,00 3/7/2007 1,44 2/8/2007 380,00 2/8/2007 1,44 9/10/2007 380,00 9/10/2007 380,00 9/10/2007 1,44 9/10/2007 1,44 5/11/2007 380,00 5/11/2007 1,44 10/12/2007 380,00 10/12/2007 1,44 3/1/2008 380,00 3/1/2008 1,44 7/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 7/5/2008 415,00 16/6/2008 415,00 10/7/2008 415,00 10/7/2008 0,44 2/9/2008 415,00 2/9/2008 415,00 2/10/2008 415,00 4/11/2008 415,00 2/12/2008 415,00 2/12/2008 0,44 6/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 3/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 18/5/2010 510,00 10/6/2010 510,00 10/6/2010 4.931,13 15/7/2010 510,00 3/8/2010 510,00 2/9/2010 510,00 4/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,44 10/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 12/4/2011 545,00 3/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 11/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 12/9/2011 545,00 5/10/2011 545,00 3/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,44 10/1/2012 545,00 13/2/2012 622,00 20/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 18/5/2012 622,00 20/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 10/12/2012 0,44 7/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 25/3/2013 678,00 2/4/2013 678,00 21/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 10/9/2013 678,00 10/9/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 0,44 22/8/2014 1.448,00 15/9/2014 724,00 20/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 17/12/2014 724,00 17/12/2014 0,44 23/1/2015 724,00 23/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 7/5/2015 788,00 7/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 17/7/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 788,00 3/12/2015 0,44 26/1/2016 788,00 12/2/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 16/5/2016 880,00 9/11/2016 880,00 9/11/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 0,44 1/2/2017 880,00 3/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 5/4/2017 937,00 29/5/2017 937,00 16/6/2017 937,00 28/7/2017 937,00 21/8/2017 937,00 22/9/2017 937,00 8/11/2017 937,00 8/11/2017 937,00 18/12/2017 937,00 18/12/2017 0,44 16/1/2018 937,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 4/4/2018 954,00 16/5/2018 954,00 23/11/2005 2,86 23/11/2005 1,14 23/11/2005 1,14 23/11/2005 750,09 23/11/2005 0,91 23/11/2005 300,00 23/11/2005 300,00 9/12/2005 1,14 9/12/2005 0,91 9/12/2005 300,00 11/1/2006 1,14 11/1/2006 300,00 6/2/2006 1,14 6/2/2006 300,00 7/3/2006 1,14 7/3/2006 300,00 7/4/2006 1,14 7/4/2006 300,00 8/5/2006 1,33 8/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 6/6/2006 1,33 26/9/2006 350,00 26/9/2006 350,00 26/9/2006 1,33 26/9/2006 1,33 26/9/2006 1,33 26/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 5/10/2006 1,33 10/11/2006 350,00 10/11/2006 1,33 11/12/2006 350,00 11/12/2006 1,33 11/12/2006 0,91 8/1/2007 350,00 8/1/2007 1,33 6/2/2007 350,00 6/2/2007 1,33 6/3/2007 350,00 6/3/2007 1,33 5/4/2007 350,00 5/4/2007 1,33 9/5/2007 380,00 9/5/2007 1,44 8/6/2007 380,00 8/6/2007 1,44 24/7/2007 380,00 24/7/2007 1,44 24/1/2008 380,00 24/1/2008 4,34 24/1/2008 1,44 24/1/2008 1.140,00 24/1/2008 380,00 24/1/2008 379,09 19/3/2008 380,00 19/3/2008 380,00 8/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/7/2008 0,78 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 15/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 9/12/2008 415,00 9/12/2008 0,69 7/1/2009 415,00 10/2/2009 415,00 9/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 17/8/2009 465,00 17/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 14/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 21/12/2009 465,00 21/12/2009 0,69 11/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 4/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 510,00 9/12/2010 0,69 10/1/2011 510,00 10/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 9/6/2011 545,00 11/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 12/9/2011 545,00 10/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,69 10/1/2012 545,00 13/2/2012 622,00 20/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 18/5/2012 622,00 20/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 11/9/2012 622,00 15/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 10/12/2012 0,69 7/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 25/3/2013 678,00 8/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 19/7/2013 678,00 22/8/2013 678,00 12/9/2013 678,00 8/10/2013 678,00 8/11/2013 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 678,00 30/1/2014 0,69 30/4/2014 724,00 30/4/2014 724,00 13/5/2014 724,00 22/8/2014 724,00 22/8/2014 724,00 15/9/2014 724,00 13/10/2014 724,00 26/11/2014 724,00 17/12/2014 724,00 17/12/2014 0,69 23/1/2015 724,00 23/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 7/5/2015 788,00 7/5/2015 788,00 12/6/2015 788,00 17/7/2015 788,00 14/8/2015 788,00 15/9/2015 788,00 22/10/2015 788,00 3/12/2015 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 788,00 20/1/2016 0,69 12/2/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/4/2016 880,00 16/5/2016 880,00 19/7/2016 880,00 19/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 6/9/2016 880,00 28/10/2016 880,00 9/11/2016 880,00 12/12/2016 880,00 12/12/2016 0,69 1/2/2017 880,00 15/2/2017 937,00 15/3/2017 937,00 29/5/2017 937,00 29/5/2017 937,00 16/6/2017 937,00 28/7/2017 937,00 15/8/2017 937,00 20/9/2017 937,00 8/11/2017 937,00 8/11/2017 937,00 22/12/2017 937,00 22/12/2017 0,69 11/1/2018 937,00 28/3/2018 954,00 28/3/2018 954,00 17/4/2018 954,00 16/5/2018 954,00 20/6/2018 954,00 9.3. aplicar à responsável Dinacy Nunes Barreto multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a conduta praticada pela Sra. Dinacy Nunes Barreto, nos termos do artigo 270, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar a Sra. Dinacy Nunes Barreto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por um prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992, combinado com os artigos 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia/BA, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das providências judiciais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 3o, da Lei 8.443/1992. 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.